Tribunal: TJMT
Processo: 1022980-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022980-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVANTE), HILARIO FROHLICH - CPF: 459.469.061-00 (AGRAVADO), MARSANI SCHWINGEL FROHLICH - CPF: 580.522.401-15 (AGRAVADO), HIGOR ENRIQUE FROHLICH - CPF: 049.707.471-05 (AGRAVADO), DOUGLAS FERNANDO FROHLICH - CPF: 039.745.931-95 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO(S):

DOUGLAS FERNANDO FROHLICH e Outros

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA CAUTELAR
DE SEQUESTRO PARA REMOÇÃO DE GRÃOS (MILHO).
TUTELA CAUTELAR
INITIO LITTIS
. DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO CAUTELAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
.
PEDIDO DE NOVA MEDIDA PROCESSUAL
NOS AUTOS DE ORIGEM
(PENHORA
)
QUE AGUARDA DECISÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT

que indeferiu pedido de sequestro cautelar de sacas de milho
decorrente de
Cédula de Produto Rural emitida pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Primeiramente, discute-se a alegação de decisão
extra petita
, tendo em vista que o Juízo de origem teria confundido o pedido de sequestro cautelar com arresto, medida não requerida pela agravante.

3. No mérito, a questão envolve a análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela cautelar de sequestro
initio litis
, considerando a suposta inadimplência dos agravados e o risco de dilapidação do
s bens (grãos)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No Código de Processo Civil de 1973, havia uma distinção entre arresto e sequestro: o arresto visava
a constrição
cautelar de
bens
variados do
devedor, enquanto o sequestro
busca a constrição cautelar de um bem específico, objeto do litígio e ambos os institutos detinham requisitos diferenciados para a concessão
. Já o CPC de 2015 unificou esses institutos no art. 301, exigindo os mesmos requisitos para ambos, como a probabilidade do direito e o
periculum in mora
. Assim, embora o Juízo
a quo
tenha confundido os conceitos
e verbetes
, o erro não gera nulidade,
pois o indeferimento se baseou na falta de
periculum in mora
, não havendo decisão
extra petita
.

5
.
Quanto ao mérito, embora a agravante tenha demonstrado a probabilidade do direito quanto à obrigação de entrega dos grãos
, a
própria
recorrente
afirmou que
foi o armazém de depósito dos grãos
, e não os devedores,
que, sem motivo aparente, s
e recusou a entregar os bens, o que levanta questões sobre a imputação da mora aos
executados
, necessitando
do
contraditório para verificar a aplicabilidade
ou não
do art. 396 do Código Civil. Além disso,
o armazém
não foi incluíd
o
no polo passivo da ação e as alegações sobre
os devedores terem negado
, perante terceiros,
a
relação jurídica

com a agravante, e que teriam afirmado que a data de
vencimento da CPR
era distinta,
também precisam de confirmação.

6. Por fim,
após o indeferimento da medida cautelar de sequestro, a agravante solicitou a expedição de mandado de penhora, medida que aguarda decisão do
Juízo
de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"A confusão entre arresto e sequestro
nos fundamentos de decisão interlocutória
, sob a ótica do
Código de Processo Civil de
2015, não configura decisão
extra petita
, desde que se baseie na ausência
ou presença
dos requisitos comuns a ambos os institutos
, nos termos dos
arts
. 300 e 301 do mesmo Código
."

"A concessão de sequestro cautelar depende da demonstração concreta dos requisitos
cumulativos
do art. 300 do CPC,
quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, sob pena de indeferimento
."

________________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: art. 300 e art. 301 do Código de Processo Civil
;
art. 396 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 1021195-75.2022.8.11.0000, Relator: Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/05/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

movido por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
165803374
–
autos de origem PJE No
1002388-92.2024.8.11.0046
) pelo Juízo da
1a Vara Cível d
a Comarca d
e
Comodoro
-MT que
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial
Para Entrega de Coisa Incerta
em desfavor de DOUGLAS FERNANDO FROHLICH e
Outros, decorrente de Cédula de Produto Rural n° 8/2024 com a
obrigação
de entrega sacas de milho,
indeferiu o pedido de
sequestro
cautelar

initio litis
, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, com pedido de tutela de urgência, intentada por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A em desfavor de HILARIO FROHLICH (e outros), requerendo liminarmente que seja “sequestrada a quantidade de 71.120 (setenta e um mil, cento e vinte) sacas de milho de 60 Kg (sessenta quilos)”.

Sustenta ter firmado com os executados a Cédula de Produto Rural n° 8/2024, com a promessa de entrega da quantidade de 3.810.000 Kg. (três milhões, oitocentos e dez mil quilos), equivalentes a 63.500 (sessenta e três mil e quinhentas) sacas de milho de 60 Kg (sessenta quilos) cada, com vencimento em 01/06/2024, sendo oferecida garantia de penhor rural da referida quantidade de milho.

Alega ter sido convencionado na CPR que os Executados promoveriam a entrega dos grãos de milho em favor da Exequente junto ao Armazém da Amaggi – Unidade de Campos de Júlio/MT.

Todavia, os Executados promoveram a entrega dos referidos grãos
em nome próprio e não em nome da Exequente, fato este que impossibilita que a Exequente utilize dos referidos grãos para quitação da obrigação prevista na CPR.

Desse modo, sustenta que a medida de arresto se justifica uma vez que haveria flagrante perigo de frustração da responsabilidade patrimonial dos devedores.

É o relatório. Decido.

1. De início, verifico a ausência de guia arrecadação, bem como do comprovante de pagamento.

Assim, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação dos respectivos recolhimentos, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290, do CPC.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para deliberação.
Havendo a juntada do recolhimento de custas, os comandos subsequentes estarão vigentes e deverão ser cumpridos.

2. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a petição inicial.

Passo ao exame do pedido liminar de medida de arresto.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da exegese da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

No caso em tela, em que se cuida de execução de título extrajudicial, a credora postula, liminarmente, medida de urgência de natureza cautelar consistente no arresto da quantidade de sacas de milho indicada na exordial.

No que tange à probabilidade do direito alegado na inicial (fumus boni iuris), tem-se que
decorre
da própria presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos extrajudiciais que lastreiam a pretensão executória, os quais revelam a obrigação assumida pelo devedor consistente na entrega dos produtos (sacas de milho).

Nada obstante, não vislumbro a presença do alegado periculum in mora (risco da demora), circunstância que, por si só, desautoriza a pretendida medida de urgência.

Com efeito, no intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar
dilapidar
o seu patrimônio e tornar-se insolvente.

Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil.

Como assenta Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu livro Manual de Direito Processual Civil, Editora Jus
Podivm
:

“O arresto executivo, apesar de preparar a garantia do juízo que será realizada pela penhora, não se confunde com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Novo CPC. Primeiro, em razão dos diferentes requisitos necessários à sua concessão, pois na constrição cautelar devem-se verificar a probabilidade da existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Novo CPC), e no arresto executivo, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. Segundo, porque o arresto executivo é realizado
ex

officio
pelo oficial de justiça, enquanto o arresto cautelar depende de decisão judicial. Terceiro, porque o arresto executivo outorga ao credor o direito de preferência, o que não ocorre no arresto cautelar, ainda que não seja esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

No caso dos autos, a parte autora limitou a necessidade do arresto, ante a “estranheza na declaração dos Executados para a equipe de monitoramento dos grãos
e também
pela repentina negativa por parte
da Amaggi em promover o pagamento em favor da Exequente”.

O que não coaduna com eventual prática, pelos devedores, de destruição, ocultação ou desvio de bens ou de artifício tendente a impossibilitar o recebimento ao final da ação, ou que, principalmente, os executados não tenham patrimônio suficiente para cobrir a dívida apontada na exordial.

Assim, embora admissível o arresto antes da citação da parte requerida, é preciso estar presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer,
frustrando-lhe
a eficácia e utilidade, nos termos do
art. 301 do Código de Processo Civil
.

Logo, o arresto, na sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor, é medida excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados,
tornando-se precoce o deferimento do pedido na falta de probabilidade do direito alegado, e sem a prévia citação dos requeridos porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em
fatos concretos
, e não baseado em meras suposições.

Em outras palavras, é prematuro o pleito de arresto, ao menos na presente etapa processual, tendo em vista que não se apresentam sólidos os requisitos legais para a concessão da medida constritiva
. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018 DO CPC - ARRESTO ON LINE ANTES DA CITAÇÃO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE URGÊNCIA - CANCELAMENTO DE ARRESTO E DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES À EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a incorporação de pessoas jurídicas, inclusive com atualização de cadastros dos agravados, não há que se falar que a agravante está pleiteando direito alheio em nome
próprio.Com
a juntada nos autos de origem da cópia da petição do agravo de instrumento pela agravante no prazo legal, não prospera a alegação de inobservância do disposto no artigo 1.018 do
CPC.“
(...) Em
regra, ANTES da CITAÇÃO não se autoriza o ARRESTO on-line, salvo em situações excepcionais. Confessando o Agravante que não citou a parte por edital para “não ter custos”, a decisão que indefere a penhora ANTES da CITAÇÃO deve ser mantida. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto” (TJMT. RAI 1006269-65.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018,
Publicado
no DJE 27/02/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.Com
efeito, embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a situação do ARRESTO
on

line
, ao qual é indispensável a realização do ato judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil/15. No caso, ausente citação válida
da parte executada, não há como ser determinada a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer
angularizada
a relação processual. Ressalta-se que, no caso em exame, não foi localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da parte executada, limitando-se a postular o ARRESTO
on

line
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (AGRAVO de INSTRUMENTO No 70078381654, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos, Julgado em 31/10/2018).” (TJMT. RAI 1008339-21.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018).

Feitas estas considerações,
INDEFIRO o pleito antecipatório
.

[grifos nossos e do
originalo
]

Em
sua minuta recursal
(ID
233843682)
,

a agravante

suscita a
seguinte tese
preliminar
:

Decisão
extra petita

No mérito, a agravante apresenta as seguintes teses:

Presença dos requisitos para
a
concessão do sequestro

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
236659190 proferida por este Relator.

Considerando que os agravados ainda não haviam sido citados na relação processual de origem,
foi dispensada a intimação dos mesmos, conforme ID 237743187.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-33494429), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
237156187.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO(S):

DOUGLAS FERNANDO FROHLICH e Outros

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial
Para Entrega de Coisa Incerta,
em desfavor
dos agravados
, decorrente de Cédula de Produto Rural n° 8/2024

com a
obrigação
de entrega sacas de milho,
indeferiu o pedido de sequestro cautelar

destes grãos.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de sequestro cautelar

initio litis
,

das sacas de milho, fundamentando que, apesar de a probabilidade do direito estar presente, considerando a presunção de certeza e liquidez do título executivo, não houve demonstração suficiente do perigo da demora. Especificamente, o juiz considerou que não havia elementos que evidenciassem
, antes da citação e contraditório,
uma ameaça real e iminente de que os devedores estariam
dilapidando
ou ocultando seu patrimônio, o que inviabilizaria a execução. Além disso, ressaltou que a concessão
da referida tutela de urgência
exige
prova de
fatos
e não pode se basear em suposições ou temores abstratos quanto ao insucesso da execução.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pela agravante.

1. Decisão
extra petita

A apelante
a
duz que

a
decisão agravada é
extra

petita
, uma vez que
tratou de

pedido
distint
o do postulado
pela
a
gravante,
pois o Juízo
a quo
confundiu
o sequestro
com arresto, sendo que a recorrente requereu apenas o sequestro dos grãos dados em garantia de penhor cedular.

Assim, assevera que o arresto é uma medida mais gravosa que recai sobre bens diversos, enquanto o sequestro é específico para garantir o bem objeto da disputa (no caso, os grãos de milho).

Cita ementa de julgado de 2011
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,

sobre a diferença entre
os requisitos do
arresto e
do
sequestro.

Pois bem
.
O sequestro e o arresto cautelar são
medidas
de tutela de urgência previstas no Código de Processo Civil, cada qual com finalidades e requisitos distintos.

Ocorre que, n
o Código de Processo Civil de 1973, a diferença entre os dois institutos era nítida,
pois o arresto era regulado pelos
arts
.
813 ao 821 do Código antigo e, o sequestro, por sua vez, era regulado pelos
arts
. 822 ao 825 do Código revogado.

Para elucidar, destaca-se que o
Código de 1973
determina
v
a que o arresto teria lugar, nos termos do revogado art. 813
e incisos
:

[...]

I -
quando
o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado
;

II -
quando
o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores
;

III
- quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

O mesmo Código de 1973, por outro lado, determinava que o sequestro
poderia ser decretado quando:

Art. 822. O juiz, a requerimento da parte,
pode decretar o
seqüestro
:

I
-
de
bens móveis, semoventes ou imóveis, quando
Ihes
for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações
;

II -
dos
frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar
;

III -
dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver
dilapidando
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

Porém,
o
atual
Código de Processo Civil não
exige os requisitos
especiais
supracitados
e
não faz a diferenciação conceitual que o legislador fez no Código de 1973
, uma vez que a previsão dos institutos do sequestro e arresto se restringem
, atualmente,
ao que segue:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

I -
fazer
pessoalmente citações, prisões, penhoras,
arrestos
e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;

[...]

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada

mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...]

Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

§ 1o A decisão produz a hipoteca judiciária:

I -
embora
a condenação seja genérica;

II -
ainda
que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente
arresto
sobre bem do devedor;

[...]

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

[...]

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora,
arresto
ou indisponibilidade.

[...]

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1o
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto
, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento,
o arresto
converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

[...]

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do
arresto
ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte,
em que pese anteriormente
a legislação processual civil
ter restringido

o verbete “sequestro” para
a
busca e
constrição
cautelar de um bem específico, objeto da lide, e o “arresto” para
buscar a constrição
cautelar
de bens variados do devedor
, cada instituto com seus requisitos peculiares,
importa para o Código de Processo Civil atual
, com fulcro no supracitado art. 301,

apenas
verificar se os requisitos
cumulativos
para a tutela de urgência cautelar
estão ou não presentes para a concessão da medida
, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do
art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

TÍTULO II

DA TUTELA DE URGÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto
contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...] [grifos nossos]

E no caso em tela, verifica-se que
o Juízo
a quo
, ao decidir
, analisou a presença ou não dos
supracitados
requisitos para a tutela de urgência cautelar,
in
verbis
:

[...]

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015),
devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da exegese da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à
presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

[...]

No que tange à probabilidade do direito alegado na inicial
(fumus boni iuris), tem-se que
decorre
da própria presunção de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos extrajudiciais que lastreiam a pretensão executória, os quais revelam a obrigação assumida pelo devedor consistente na entrega dos produtos (sacas de milho).

Nada obstante, não vislumbro a presença do alegado periculum in mora (risco da demora), circunstância que, por si só, desautoriza a pretendida medida de urgência
.

[...]
(ID 165803374, autos de origem) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO de mérito

1. Presença dos requisitos para
a
concessão do sequestro

A agravante sustenta que comercializa
insumos
agrícolas
e que, no exercício de suas atividades,
vendeu diversos produtos agrícolas aos agrav
ado
s e
que estes, como pagamento
, emitiram a Cédula de Produto Rural n° 8/2024
, devidamente registrada,
co
ntendo a obrigação de entrega
de sacas de milho
para o armazém da Amaggi, Unidade de Campos de Júlio/MT,
com vencimento em 01/06/2024.

Todavia, a agravante assevera que os recorridos descumpriram a obrigação
da CPR
, com garantia de penhor rural
e, desse modo, pleit
earam, em sede de tutela de urgência, o sequestro da quantidade de 71.120 (setenta e um mil, cento e vinte) sacas de milho de 60 Kg (sessenta quilos)
, conforme objeto da obrigação prevista no
referido
Título de Crédito.

Quanto
à probabilidade do direito, a recorrente alega que está evidenciad
a
pelo descumprimento da referida obrigação de entrega das sacas de milho
, uma vez que, após o encerramento da colheita da lavoura, verificou que os grãos foram colhidos, mas
foram entregues
ao armazém da Amaggi em nome dos agravados, e não em nome da ora agravante, o que a impossibilitou de
retirar o milho para a quitação da obrigação da CPR.

Além disso,
ressalta que os agravados, ao responderem a equipe de monitoramento dos grãos contratada pela recorrente, teriam alegado que o vencimento
da CPR
seria para o dia 30/07/2024 e que
não possuíam nenhuma relação jurídica para com a agravante, apenas perante a Amaggi.

Posteriormente, sustenta que notificou extrajudicialmente à Amaggi
e que esta, inicialmente, autorizou a retirada dos grãos, mas que, posteriormente,
“
[...
]
sem motivo aparente
, a Amaggi entrou em contato com a Agravante e disse que não promoveria o pagamento dos valores decorrentes da comercialização dos grãos que foram empenhados em favor da Agravante
.”
(ID
233843682, p. 07)
[grifo nosso]

Desse modo, assevera que não restam dúvidas sobre a clara intenção de inadimplemento
dos
devedores
quanto à entrega dos grãos de milho.

Ademais, quanto ao
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, agravante sustenta que, se a tutela de urgência não for deferida,
nada mais conseguirá dos
executados
, uma vez que o produzo é sazonal e de fácil locomoção.

Pois bem
. Não assiste razão à agravante.

Isso porque, em que pese a recorrente
demonstrar a probabilidade do direito quanto à existência da obrigação de entrega
dos grãos
,
há dúvidas quanto
à responsabilidade pelo
alegado
descumprimento do contrato entre as partes
.

Primeiramente porque,
a própria agravante assevera que ao final, foi a Amaggi que
,
sem motivo aparente
,
se negou a entregar os bens à
ora
recorrente
.

Desse modo, há dúvidas se a mora
é imputável ou não aos devedores
, o que demanda
contraditório efetivo
a fim de ser verificar a incidência ou não do
art. 396, do Código Civil
, ao caso (“
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora
.”)

Além disso, constata-se que a Amaggi não foi inserida no polo passivo da ação
.

Por outro lado,
a afirmação de que os devedores teriam relatado a terceiros particulares, contratados pela agravante para
monitoramento
dos grãos, que
não teriam relação jurídica com a exequente, ora agravante, e que a data do vencimento da CPR seria posterior,
também necessita de confirmação mediante o devido contraditório
.

Assim,
em sede de cognição não exauriente, não visualizo a presença do
fumus boni iuris
, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Além disso, verifica-se, nos autos de origem, que após a decisão objurgada ocorreu a citação dos devedores e estes não se manifestaram, motivo pelo qual a ora agravante peticionou nos autos para postular, ao Juízo
a quo
, a expedição de outra medida processual, qual seja, a
penhora
, nos termos do
art. 835, §3o, do Código de Processo Civil
, que aguarda decisão, conforme cita-se:

[...]

08. Deste modo, tendo em vista que o prazo dos Executados apresentarem defesa ou pagarem a dívida se esgotou, a Exequente requer
seja expedido mandado de penhora, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça penhore o volume de 71.120 (setenta e uma mil, cento e vinte) sacas de milho em grãos, depositadas em nome dos Executados no Armazém da Amaggi – Unidade Campos de Júlio/MT
.

[...]
(ID
171107791
, p. 03, autos de origem) [grifos do original]

Desse modo, em sede de cognição sumária, entendo, por ora, pela manutenção da decisão agravada.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SEQUESTRO E REMOÇÃO DE GRÃOS (SOJA) – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR
– INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVABILIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300, do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
O arresto/sequestro são
medidas que devem ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente devem ser deferidas diante de elementos concretos acerca da intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada.

(TJ-MT - AI: 10211957520228110000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a decisão objurgada.

Sem majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024